Tribunal: TJDFT
Processo: 0048387-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, por serem via recursal estreita cujos limites encontram-se descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não são adequados para reforma do julgado, salvo quando estejam configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material, mesmo para fins de prequestionamento.
2. Ausente a contradição apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada.
3. Embargos não providos.